Tribunal: TJPA
Processo: 0016035-90.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? ARTIGO 157, §2°, I E II, CP ? INCONFORMANDO, REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO ? Inocorrência. O apelado em sede policial negou a autoria delitiva, aduzindo que não teve envolvimento no crime em tela e que a motocicleta alugou de Jonathan não no dia dos fatos, já em juízo exerceu seu direito constitucional de ficar calado. A autoria não restou devidamente comprovada, uma vez que a vítima relatou como o crime se desenvolveu, porém afirmou que não seria possível proceder o reconhecimento do apelado como autor do delito, uma vez que estava de capacete. O proprietário da motocicleta apreendida nos autos, informa que no momento dos fatos havia alugado o veículo para o apelado, que na ocasião afirmou que iria com a esposa para a praia, por sua vez no Auto de apreensão (fl. 12), consta que fora o proprietário da moto quem a apresentou na delegacia, fato que contradiz a versão apresentada pela vítima de que os autores do crime foram presos pela polícia na posse da moto. Assim, o apelado sequer fora preso em flagrante delito ou tampouco encontrado na posse do bem subtraído, não houve a identificação do comparsa, embora conste do depoimento da vítima que o crime fora cometido por dois agentes. Ademais, a própria vítima afirma que não é possível reconhecer o apelado como autor do crime. Portanto, não há prova firme e convincente de que o apelado tenha praticado a conduta tipificada no artigo 157, §2°, I e II, do CP, já que não houve qualquer prova inequívoca produzida nos autos, restando dúvida quanto a autoria delitiva, razão pela qual, em virtude da ausência de provas, correta a absolvição do apelado proferida pela sentença de 1º Grau. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: IGOR ALDRIO MALCHER GUIMARÃES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0016035-90.2015.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ARTIGO 157, §2°, I E II, CP - INCONFORMANDO, REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - Inocorrência.

O apelado em sede policial negou a autoria delitiva, aduzindo que não teve envolvimento no crime em tela e que a motocicleta alugou de Jonathan não no dia dos fatos, já em juízo exerceu seu direito constitucional de ficar calado. A autoria não restou devidamente comprovada, uma vez que a vítima relatou como o crime se desenvolveu, porém afirmou que não seria possível proceder o reconhecimento do apelado como autor do delito, uma vez que estava de capacete. O proprietário da motocicleta apreendida nos autos, informa que no momento dos fatos havia alugado o veículo para o apelado, que na ocasião afirmou que iria com a esposa para a praia, por sua vez no Auto de apreensão (fl. 12), consta que fora o proprietário da moto quem a apresentou na delegacia, fato que contradiz a versão apresentada pela vítima de que os autores do crime foram presos pela polícia na posse da moto. Assim, o apelado sequer fora preso em flagrante delito ou tampouco encontrado na posse do bem subtraído, não houve a identificação do comparsa, embora conste do depoimento da vítima que o crime fora cometido por dois agentes. Ademais, a própria vítima afirma que não é possível reconhecer o apelado como autor do crime. Portanto, não há prova firme e convincente de que o apelado tenha praticado a conduta tipificada no artigo 157, §2°, I e II, do CP, já que não houve qualquer prova inequívoca produzida nos autos, restando dúvida quanto a autoria delitiva, razão pela qual, em virtude da ausência de provas, correta a absolvição do apelado proferida pela sentença de 1º Grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: IGOR ALDRIO MALCHER GUIMARÃES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0016035-90.2015.8.14.0051
R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 09 de maio de 2015, o ora denunciado Igor Aldrio Malcher Guimarães, juntamente com outro comparsa não identificado, em uma motocicleta Brós, de cor preta, tomou de assalto a vítima Clenilson Santos Sousa, lhe subtraindo um celular da marca Samsumg.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia e absolveu o ora acusado, das sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença absolutória seja reformada, a fim de condenar o apelado Igor Aldrio Malcher Guimarães, alegando que restaram devidamente comprovadas, tanto autoria quanto materialidade delitivas do crime previsto no artigo 157, §2°, I e II, do CP.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença que absolveu o apelado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo provimento, para que o apelado seja condenado pelo delito de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2°, I e II, do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o representante do Ministério Público requer a condenação pelo crime de roubo qualificado.

Da sentença condenatória, se verifica que o apelado em sede policial negou a autoria delitiva, aduzindo que não teve envolvimento no crime em tela e que a motocicleta alugou de uma terceira pessoa, Jonathan no sábado e não no dia dos fatos, já em juízo exerceu seu direito constitucional de ficar calado.

A autoria não restou devidamente comprovada, uma vez que a vítima relatou como o crime se desenvolveu, porém afirmou que não seria possível proceder o reconhecimento do apelado como autor do delito, uma vez que estava de capacete.

A testemunha Jonathan da Mata Rodrigues, proprietário da motocicleta apreendida nos autos e informa que no momento dos fatos havia alugado o veículo para o apelado, que na ocasião afirmou que iria com a esposa para a praia.

Do Auto de apreensão (fl. 12), consta que fora Jonathan quem apresentou na delegacia a motocicleta de sua propriedade e supostamente utilizada no crime para ser periciada, fato que contradiz a versão apresentada pela vítima de que os autores do crime foram presos pela polícia na posse da moto.

Dessa forma, dos autos se constata que o apelado sequer fora preso em flagrante delito ou tampouco encontrado na posse do bem subtraído, não houve a identificação do comparsa, embora conste do depoimento da vítima que o crime fora cometido por dois agentes. Ademais, a própria vítima afirma que não é possível reconhecer o apelado como autor do crime.

Portanto, não há prova firme e convincente de que o apelado tenha praticado a conduta tipificada no artigo 157, §2°, I e II, do CP, já que não houve qualquer prova inequívoca produzida nos autos, restando dúvida quanto a autoria delitiva, razão pela qual, em virtude da ausência de provas, correta a absolvição do apelado proferida pela sentença de 1º Grau.

Colaciono julgados nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
- É necessária prova escorreita e segura da existência e da autoria do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida; isso porque uma condenação baseada apenas em conjecturas e ilações feriria de morte a Dignidade da Pessoa Humana, princípio matriz de nossa Constituição.
(APR 10231120439329001 MG - PUB: 05/07/2019 - JULG: 24/06/2019 - RELATOR: DES. CÁSSIO SALOMÉ)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPERATICA. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES.
Uma simples condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta situação dos autos, imperiosa é a absolvição do réu, com fundamento no princípio
in dúbio pro reo,
com a consequente prejudicialidade das demais teses recursais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(APR 0206254-83.2016.8.09.0174; 1ª CAMARA CRIMINAL; DJ 2683 DE 07/02/2019; RELATOR: DR. SIVAL GUERRA PIRES)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA